Tribunal: TJDFT
Processo: 0709732-04.2024.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0709732-04.2024.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JESSICA MELO RAMOS CARDOSO RECORRIDO: SILVINO PEREIRA DA CUNHA DECISÃO Indefiro o pedido de ID 72448024 e mantenho a decisão de ID 72405307por seus próprios fundamentos. Reafirmo que a certidão de ID 72191628 intimou expressamente o recorrido para oferecimento de contrarrazões, tendo este manifestado ausência de interesse em se manifestar nesse sentido (ID 72191630). Publique-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.